Tribunal: TJDFT
Processo: 0751274-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DOLO PROCESSUAL. AUSENTE. PRETENSÃO DE MERO REJULGAMENTO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.
2. A quebra da Coisa Julgada, por meio da Ação Rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.
3. O erro de fato, invocado como causa de pedir na Inicial, para fundamentar o pedido rescisório, só ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido.
4. Segundo o art. 966, inciso III do Código de Processo Civil, o dolo ou coação da parte vencedora pressupõe o desrespeito à boa-fé objetiva e à lealdade processual apto a impedir ou dificultar a atuação processual do adversário e influenciar significativamente os rumos da decisão judicial sobre a qual recai a Ação Rescisória.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.